Tribunal: TJDFT
Processo: 0729076-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729076-29.2018.8.07.0001 RECORRENTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDA: MELHORES MARCAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE FERRAMENTAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO. REJEITADAS. MÉRITO. DUPLICATAS. EXECUÇÃO. EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA. PRESENTES. ASSINATURA. EX-FUNCIONÁRIO. BOA-FÉ DA VENDEDORA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará, na verdade, decidindo o mérito da causa. 1.2. No caso em apreciação, extrai-se, à luz dos fatos narrados na exordial da execução, a legitimidade abstrata do embargante para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que consta como sacado nas duplicatas exequendas. Preliminar rejeitada. 2. Inexiste prejudicial externa entre a execução e a investigação instaurada em face do ex-funcionário da empresa executada, uma vez que eventual apuração de crime não é capaz de afastar a responsabilidade imputada à devedora. Preliminar rejeitada. 3. Nos termos do artigo 784 do Código de Processo Civil, a duplicata é título executivo judicial, restando necessário, para sua cobrança o preenchimento dos requisitos constantes na Lei 5.474/68, quais sejam: o protesto, a comprovação de entrega das mercadorias, a ausência de recursa de aceite do sacado nos casos expressos. 3.1. Demostrando o protesto dos títulos, bem como a assinatura do funcionário da empresa que demonstra a retirada das mercadorias, resta verificada a liquidez, certeza e exigibilidade na cobrança. 4. Em aplicação da teoria da aparência, a pessoa jurídica responde por atos praticados pelo funcionário que, em nome desta, efetua a compra e o recebimento de mercadorias fornecidas pela empresa, sendo desnecessária a assinatura do representante legal. 4.1. Verificado que o início das compras ocorreu ainda durante o lapso temporal em que o funcionário detinha autorização, e que a empresa compradora deixou de cientificar a fornecedora acerca do desligamento daquele, resta caracterizada a boa-fé da empresa fornecedora em situações rotineiras de comércio, atraindo a aplicação da teoria da aparência. 5. Recurso conhecido e preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 783 e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e 15 da Lei 5.474/1968, aduzindo que a execução promovida pela parte recorrida não está embasada em título líquido, certo e exigível. Assevera que a duplicata que embasa a execução é instrumento formado unilateralmente pela recorrida, sem o documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria, tampouco instruída com o contrato subjacente que daria ensejo à suposta compra e venda. Pede que as futuras publicações sempre sejam realizadas em nome da advogada ANA TEREZA BASILIO, OAB/RJ 74.802 (ID 41716996). Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Estatuto Processual vigente, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se pode falar em violação aos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.” (REsp n. 1.957.630/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 10/11/2022). Da mesma forma não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada ofensa aos artigos 783 e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e 15 da Lei 5.474/1968. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “No caso em análise, é possível se verificar que as duplicatas foram protestadas, conforme ID 36022159, e que as mercadorias foram retiradas na loja pelo Sr. Joselito B. Andrade, conforme consta das assinaturas apostas no campo de identificação do recebedor, no canhoto das duplicatas” (ID Num. 38380410 - Pág. 9). “Portanto, não restam dúvidas de que as mercadorias foram entregues ao suposto preposto da apelante, e que houve o preenchimento dos demais requisitos legais, não havendo que se falar em inexigibilidade dos títulos, restando que se perquirir sobre a aplicação da teoria da aparência, de forma a atrair a responsabilidade da apelante ao pagamento do débito exequendo” (ID Num. 38380410 - Pág. 9). (...) “Já quanto ao depoimento do Sr. Adriano Carvalho (ID 36022226), funcionário da apelante, conforme bem ressaltado na sentença, demonstra que o Sr. Joselito era prestador de serviços da apelante, e que sua atuação ocorria da seguinte forma: ia até a loja, orçava a compra de materiais e apresentava o orçamento a embargante que, depois de autorizar, paga a ele, que pagava diretamente ao fornecedor. Portanto, resta demonstrado que Joselito representava a embargante perante fornecedores” (ID Num. 38380410 - Pág. 1). “Nesse caminhar, apesar de restar constatado nos autos que o Sr. Joselito não estava mais autorizado a prestar serviços em nome da apelante a partir de 2018, os canhotos das duplicatas juntados no ID 36022142, págs. 5 e 6, demonstram que a aquisição das mercadorias se iniciaram em dezembro de 2017 e perduraram até fevereiro de 2018, não havendo qualquer prova de que a apelante tenha notificado ou cientificado a apelada acerca do afastamento do Sr. Joselito de suas funções” (ID Num. 38380410 - Pág. 11). “Portanto, mostra-se escorreito o entendimento da sentença no sentido de que a apelada confiou que Joselito estava adquirindo materiais em benefício da apelante, pois tinha aparência de ainda ser legítimo representante da empresa apelante, conforme atos que perduraram ao longo dos anos, o que ressalta a boa-fé da empresa exequente em situações rotineiras de comércio” (ID Num. 38380410 - Pág. 13). De modo que infirmar tais conclusões é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017